Tribunal: STJ
Processo: 5004802-66.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570471 - RS
(2024/0053549-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DARCI BOSCHETTI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRESCRIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMBARGOS
PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo interno no agravo
em recurso especial que afastou a Súmula n. 182 do STJ, aplicou a Súmula n. 83
do STJ, reconheceu a incidência da Súmula n. 284 do STF quanto ao
o, VIII,
art. 6
do CDC e negou provimento ao agravo em recurso especial por vedação ao
reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia envolve ação de exigir contas sobre investimentos no Fundo 157,
com discussão sobre prescrição, restituição de valores e suficiência das contas
prestadas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau limitou a obrigação de prestar contas aos
três anos anteriores à propositura da ação quanto às ações e aos cinco anos quanto
às debêntures.
4. A Corte
manteve a declaração de contas boas, rejeitou a restituição
a quo
integral dos valores investidos e alinhou a prescrição ao entendimento do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preclusão
e renúncia à prescrição; (ii) saber se houve omissão quanto à aduzida aplicação do
II, do Código Civil de 1916 e do
II, do Código Civil de 2002;
art. 170,
art. 199,
Documento eletrônico VDA54041406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 358e8301-d088-43d7-9875-f3c1ff81d810

(iii) saber se houve omissão quanto à adequação da prestação de contas, à luz do
, do CPC; e (iv) saber se houve omissão quanto à possibilidade de
art. 551, caput
restituição de valores, conforme o
do Código Civil e o
do CPC.
art. 884
art. 552
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material; os embargos
buscam reanálise do mérito, o que não se admite em via integrativa.
7. O acórdão embargado está conforme a jurisprudência do STJ, incidindo a
Súmula n. 83 do STJ.
8. A revisão das conclusões sobre prescrição, suficiência das contas e restituição
demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Matéria nova relativa à orientação da CVM configura inovação recursal e não é
conhecida em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.
“1. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro
Tese de julgamento:
material, embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito. 2.
Alegação nova em embargos de declaração configura inovação recursal e não pode
ser conhecida.”
CPC, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.933.723/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgados em
STJ,
14/12/2021;
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
1/12/2021;
AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 358e8301-d088-43d7-9875-f3c1ff81d810

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 358e8301-d088-43d7-9875-f3c1ff81d810

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570471 - RS (2024
/0053549-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DARCI BOSCHETTI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616

RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579

EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRESCRIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMBARGOS
PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo interno no agravo em
recurso especial que afastou a Súmula n. 182 do STJ, aplicou a Súmula n. 83 do STJ,
reconheceu a incidência da Súmula n. 284 do STF quanto ao
o, VIII, do CDC e
art. 6
negou provimento ao agravo em recurso especial por vedação ao reexame de fatos e
provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia envolve ação de exigir contas sobre investimentos no Fundo 157,
com discussão sobre prescrição, restituição de valores e suficiência das contas
prestadas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau limitou a obrigação de prestar contas aos
três anos anteriores à propositura da ação quanto às ações e aos cinco anos quanto às
debêntures.
4. A Corte
manteve a declaração de contas boas, rejeitou a restituição integral
a quo
dos valores investidos e alinhou a prescrição ao entendimento do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preclusão e
renúncia à prescrição; (ii) saber se houve omissão quanto à aduzida aplicação do
II, do Código Civil de 1916 e do
II, do Código Civil de 2002; (iii)
art. 170,
art. 199,
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

saber se houve omissão quanto à adequação da prestação de contas, à luz do art. 551,
, do CPC; e (iv) saber se houve omissão quanto à possibilidade de restituição
caput
de valores, conforme o
do Código Civil e o
do CPC.
art. 884
art. 552
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material; os embargos
buscam reanálise do mérito, o que não se admite em via integrativa.
7. O acórdão embargado está conforme a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula
n. 83 do STJ.
8. A revisão das conclusões sobre prescrição, suficiência das contas e restituição
demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Matéria nova relativa à orientação da CVM configura inovação recursal e não é
conhecida em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.
“1. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro
Tese de julgamento:
material, embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito. 2. Alegação
nova em embargos de declaração configura inovação recursal e não pode
ser conhecida.”
CPC, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.933.723/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgados em
STJ,
14/12/2021;
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
1/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
DARCI BOSCHETTI opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 969-
979, que julgou agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, afastou a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, aplicou a Súmula n.
83 do STJ por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, reconheceu deficiência de fundamentação quanto ao
o, VIII,
art. 6
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

do CDC com incidência da Súmula n. 284 do STF, e negou provimento ao agravo
em recurso especial por vedação ao reexame de fatos e provas nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 969-970):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESCRIÇÃO E
RESTITUIÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AFASTADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos dispositivos legais
indicados pelo recorrente, especialmente no que tange à prescrição e à restituição de
valores investidos no Fundo 157.
3. A questão também envolve a análise da suficiência das contas prestadas pelo banco
recorrido e a possibilidade de restituição de valores caso as contas não sejam
adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial se revela suficiente, razão
pela qual não é caso de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
5. Foi aplicada a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão do Tribunal de origem
está em consonância com o entendimento dominante do STJ.
6. A alegação de violação do
o, VIII, do CDC não foi fundamentada
art. 6
adequadamente, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF por deficiência na
fundamentação.
7. A revisão do entendimento da Corte de origem demandaria reexame de provas, o
que é vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno provido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
2. A mera citação de dispositivos legais sem fundamentação adequada inviabiliza o
recurso especial (Súmula n. 284 do STF). 3. A revisão de entendimento que demanda
reexame de provas é vedada na via do recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)”.
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

:
II, a ; CC/2002,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 6.404/1976, art. 287,
§ 5o, I; CPC,
§ 11.
art. 206,
art. 85,
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.997.047/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
21/6/2022
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.965.613/RS,
julgado em
; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
20/3/2023
AREsp n. 2.034.895/RS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023.

Em suas razões, o embargante sustenta que há omissão quanto à tese de
preclusão e renúncia à prescrição, pois o acórdão apenas afirmou tratar-se de matéria
de ordem pública e não examinou a preclusão lógica decorrente da prestação de
contas sem contestação pelo banco.
Afirma que há omissão na aplicação dos dispositivos de prescrição, porque
não foram enfrentados o
II, do Código Civil de 1916 e o
II, do
art. 170,
art. 199,
Código Civil de 2002, relevantes para o marco inicial da prescrição em razão da
inexistência de prazo de resgate do Fundo 157.
Sustenta que há omissão quanto à prestação de contas adequada, pois o
acórdão considerou suficientes meras indicações de rentabilidade, número e valor de
cotas, sem exigir especificação de receitas, despesas e investimentos conforme o
, do CPC.
art. 551, caput
Argumenta que há omissão quanto à possibilidade de restituição de valores
quando as contas não são adequadas, o que viola o
do Código Civil e o
art. 884
do CPC.
art. 552
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas e, com efeitos infringentes, o provimento do recurso especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 996-998.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não demonstrou omissão ou outro vício
passível de ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu
interesse na reanálise das questões referentes à preclusão, renúncia à prescrição,
restituição de valores aplicados em fundos de investimento e prestação de contas.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 975-979):

II - Da violação dos arts. 287, II,
, da
170, II, do CC
a
Lei n. 6.404/1976;
/1916; 199, II, e 206, § 5o, I, do CC/2002
No que se refere à alegação de violação dos dispositivos acima mencionados,
não assiste razão ao recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
firmou
REsp n. 1.997.047/RS,
o entendimento de que "à pretensão do titular de ações de haver dividendos da
sociedade anônima aplica-se o prazo prescricional trienal, conforme dispõe o art. 287,
inc. II, alínea 'a', da
Já as debêntures conferem ao debenturista um
Lei no 6.404/76.
crédito contra a companhia, o qual consta do instrumento denominado escritura de
emissão, de modo que incide o disposto no
§ 5o, inc. I, do CC/02".
art. 206,
No tocante ao termo inicial da fluência do prazo prescricional, o referido
julgamento expôs o seguinte: [...]
Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.965.613/RS,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no
AgInt
no

20/3/2023,

23/3/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.034.895/RS,
julgado em
DJe de
17/4/2023,
19/4/2023.
No caso, vislumbra-se claramente que o Tribunal
adotou o entendimento
a quo
do STJ no
tal como o Juízo de primeiro grau, no sentido de que
REsp n. 1.997.047/RS,
a obrigação da instituição financeira de prestar contas seja limitada aos três anos
anteriores à propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos cinco
anos anteriores à demanda, quanto ao montante investido em debêntures.
Nesse contexto, percebe-se que o acórdão recorrido está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, de modo que o recurso encontra óbice na Súmula n. 83 do
STJ, que incide pelas alíneas
e
do permissivo constitucional. [...]
a c
IV - Da violação dos arts. 1o e 7o,
, do Decreto-
191 e
caput
Lei n. 157/1967,
884 do Código Civil, e 507, 550,
§§ 2o e 5o, 551,
caput,
caput, 552 e 1.000 do CPC
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

No que se refere à alegação de violação dos dispositivos acima mencionados, a
pretensão da parte recorrente igualmente não prospera.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente que o acórdão recorrido teria
rechaçado a possibilidade de restituição dos valores investidos, sob o fundamento de
que o investimento realizado pela parte recorrente não é em renda fixa e que a ação de
exigir contas não seria o meio para verificação de gestão temerária do fundo.
Além disso, aduz o recorrente que houve renúncia à prescrição pelo banco
recorrido e que a matéria estaria coberta pelo manto da preclusão. Assevera ainda que
as contas prestadas pelo banco recorrido são ruins e que seria cabível a restituição de
valores caso o banco não preste as contas adequadamente.
A esse respeito, o Tribunal
entendeu que não procede a pretensão de
a quo
restituição integral do valor investido, com correção monetária e juros, "pois não se
trata de investimento de renda fixa, em que os juros são prefixados ou a remuneração é
atrelada a indicadores de referência" (fl. 796).
Ademais, a Corte de origem entendeu que as contas prestadas pelo banco
recorrido devem ser declaradas boas, porquanto informam o valor e a data do
investimento inicial, bem como a evolução do número de cotas do recorrente até a data
da prestação de contas, observados os prazos prescricionais (fl. 797).
A propósito, vejam-se os respectivos trechos do acórdão recorrido: [...]
À vista disso, para enfrentar a irresignação da parte recorrente e rever o
entendimento da Corte de origem, claramente formada a partir das provas e
circunstâncias fáticas próprias do processo
seria necessário reexaminar o
sub judice,
arcabouço fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.593.853/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/8/2024,
22/8/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.405.234/RS,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
13/11/2023,
16/11/2023;
REsp n. 1.986.339/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
17/5/2023.
V - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, reconsiderando a
decisão de fls. 925-926, nego provimento ao agravo em recurso especial.
É o voto.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao agravo
em recurso especial, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ), no sentido de que a
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

obrigação da instituição financeira de prestar contas está limitada aos três anos
anteriores à propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos cinco
anos anteriores à demanda, quanto ao montante investido em debêntures.
Além disso, o acórdão embargado foi bastante claro ao explicitar que, para
enfrentar a irresignação da parte recorrente, no sentido de reconhecer que houve
renúncia à prescrição pelo banco embargado e consequente preclusão, e que as
contas prestadas são ruins e inadequadas, demandaria o reexame do arcabouço fático-
probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial (Súmula n. 7
do STJ).
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender que a CVM,
em caso recente sobre a matéria atinente ao Fundo 157, emitiu orientação de extrema
relevância e que afetaria todas as teses debatidas no presente caso; que o exame da
matéria relativa à renúncia à prescrição e preclusão não implicaria no reexame de
fatos e provas; e que haveria necessidade de superação do entendimento
jurisprudencial aplicado.
Ora, quanto à aludida orientação da CVM, que se aplicaria ao caso sub
trata-se de matéria nova, configurando-se nítida inovação recursal, razão pela
judice,
qual deixo de conhecer dos embargos de declaração neste ponto. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÕES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DETIDO
ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS APONTADAS COMO OMISSAS NO
ARESTO
EMBARGADO.
VERIFICAÇÃO.
CARÁTER
MERAMENTE
INFRINGENCIAL.
DESCABIMENTO.
PRETENSÃO
SUBSIDIÁRIA
EM
MOMENTO ALGUM VEICULADA NA ORIGEM, EM QUE PESE A
EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PARA TANTO. INOVAÇÃO
RECURSAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO,
REJEITADOS. [...]
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

2. A despeito de as instâncias ordinárias, de modo uníssono, terem indeferido a
pretensão da recorrente de desistir do negócio jurídico, reconhecendo válida, existente
e eficaz a cessão de crédito estabelecida entre as partes, é a primeira vez, nos presentes
autos, que a parte traz a tese subsidiária, quanto à necessidade de incidência de
correção monetária, estipulando, ao seu alvedrio, o termo que haveria de incidir. Em
que pese existente o interesse jurídico na veiculação da tese já por ocasião da decisão
proferida em primeira instância, a parte nada a esse respeito teceu em seu recurso de
agravo de instrumento, tampouco nos subsequentes embargos de declaração, razão
pela qual as instâncias ordinárias não proferiram nenhum juízo de valor a respeito. A
parte ora recorrente não o fez nem mesmo em seu recurso especial, o que já se
mostraria tardio. Bem de ver, assim, que a arguição da matéria somente nos
presentes embargos de declaração consubstancia indevida inovação recursal, não
passível de conhecimento por esta Corte de Justiça.
3. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão,
rejeitados. (EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.933.723/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
14/12/2021,
17/12/2021,

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
Além do mais, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração e,
nessa extensão, rejeito-os.
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

É o voto.
Documento eletrônico VDA51909565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 302a8bb4-97ab-4c41-aba8-49ad8bb9cf01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.570.471 / RS
Número Registro: 2024/0053549-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50048026620208210010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARCI BOSCHETTI
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DARCI BOSCHETTI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
Documento eletrônico VDA54009442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: b9554e97-a06e-4e97-aaf4-c1435a9077b4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: b9554e97-a06e-4e97-aaf4-c1435a9077b4